Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704084-05.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA CARDOSO DE CARVALHO EMBARGADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SARA CARDOSO DE CARVALHO contra o v. acórdão exarado sob o ID 48392405, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação interposta pelo embargado, negando-lhe provimento; e, conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargante e lhe deu parcial provimento, na extensão conhecida. A embargante opôs embargos de declaração (ID 48807268), sob o fundamento de que houve contradição e omissão no v. acórdão, porquanto: (i) apesar reconhecer, nos fundamentos de seu voto condutor, a necessidade de readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, não houve manifestação explícita quanto à questão em sua parte dispositiva; (ii) a remuneração em R$ 100,00 (cem reais), a título de honorários sucumbenciais recursais, é desproporcional ao trabalho realizado pela causídica, consubstanciado na elaboração de duas peças em fase recursal. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília-DF, 11 de julho de 2023 às 14:37:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora